Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700500-09.2021.8.07.0005 RECORRENTE: RENATO ANDRE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINARES. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENAL. DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA JUÍZO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I.CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou os acusados como incurso nas sanções descritas no artigo 155, §4o, incisos I e IV, §6o, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) saber se o juízo de origem é competente para processar e julgar a presente ação penal; ii) saber se houve nulidade na sentença em razão de suposta ilicitude das provas contidas nos autos; iii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado; iv) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena; v) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direito. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Restando demonstrado que no caso vertente há a Identidade Física do Juiz, assim como restando demonstrada a ausência da alegada continuidade delitiva, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 4. Não há ilicitude a ser declarada quando ocorre a descoberta de fatos por meio do encontro fortuito de provas, ocorrido por ocasião da interceptação telefônica determinada pelo juízo competente. Preliminar rejeitada. 5. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição dos requeridos por insuficiência de provas. 5. No que concerne à dosimetria, correta as penas fixadas aos réus. 6. Tendo em vista o quantum da pena fixada, tem-se que que deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2o, do CP. 7. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiçado condenado”. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas. O recorrente aponta violação aos artigos 386 do CPP, e 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, alegando a inexistência de provas para a condenação, bem como que deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de prova pericial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCUS TONNAE DANTAS SILVA, OAB/DF 29.173. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386 do CPP, e 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Na presente hipótese, não se verifica qualquer indício de que os policiais tenham interesse em imputar falsamente aos réus a prática de crime. Outrossim, os depoimentos dos policiais civis foram uníssonos e detalhados, esclarecendo os fatos narrados na denúncia, haja vista que a presente ação penal é oriunda de longa e sofisticada investigação policial que monitorou, desde 2019, inclusive por meio de interceptações telefônicas, grupo criminoso especializado no furto de gado e receptação de cargas subtraídas, não havendo, assim, que se falar que a autoridade policial adotou uma linha investigativa apressada e superficial. Ademais, no que tange à ausência de provas quanto ao obstáculos rompidos, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, em que pese inexistir laudo pericial da cerca do ofendido, como bem destacou o juízo sentenciante no decisum recorrido, “o rompimento de obstáculo é evidenciado nos autos por meio das declarações da vítima, a qual afirmou em juízo e na delegacia que os autores do furto cortaram a cerca do vizinho e subtraíram seus animais, o que está em conformidade com os depoimentos dos policiais Kesley e Leonardo. Registre-se que a vítima contou que é necessário passar pelas fazendas de seus vizinhos para acessar sua propriedade” (Id 71222046 – p. 6). Além disso, não há elementos probatórios que infirmem a palavra do ofendido, que expressamente relatou em juízo que desconhecia os acusados no dia dos fatos delituosos. Como sabido, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, goza de credibilidade especial, principalmente quando confirmada pelos depoimentos dos policiais que trabalharam nas investigações. (ID 72813895). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017